Tribunal: TJDFT
Processo: 0740502-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PEDIDO ANTERIOR NÃO ANALISADO. ALIMENTANDA MENOR DE IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em nos autos do cumprimento de sentença na ação de divórcio litigioso, determinou a retificação da sentença, a fim de conceder a gratuidade de justiça à requerida, suspendendo a exigibilidade do pagamento das despesas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos.
2. Cumpre ressaltar que os honorários advocatícios se apresentam como matéria de ordem pública. 2.1. A saber: “(...) 3. É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. (...)” (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 09/04/2019). 2.2. A petição requerendo os benefícios da justiça gratuita foi juntada aos autos na data de 17/09/2021, ou seja, antes da certidão de trânsito em julgado e também do pedido de cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios, ambos datados de 12/11/2021, por essa razão não há óbice em analisá-la nesse momento.
3. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.
4. Na hipótese, presume-se a hipossuficiência da menor alimentanda, K. S. F. F., visto que ela não possui renda alguma, o que permitiria arcar com as despesas processuais. 4.1. Além disso, ela está assistida pela FAJ - Fundação de Assistência Judiciária da OAB, uma entidade que patrocina partes hipossuficientes, assim como a Defensoria Pública. 4.2. Ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
5. Precedente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014).
6. Recurso improvido.